Tribunal: TJES
Processo: 0003634-06.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003634-06.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELVIS INACIO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CP) – REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS CONCRETOS DESFAVORÁVEIS – PENA PECUNIÁRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Mantém-se a pena base, uma vez que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e, dos antecedentes criminais foram exasperadas com base em elementos concretos existentes nos autos.

2. Por se tratar de réu multireincidente, não há que se falar em compensar a confissão com a reincidência, devendo esta última preponderar sobre a primeira.

3. A reprimenda pecuniária foi fixada em patamar compatível com a pena corporal imposta, de modo que atende ao princípio da razoabilidade.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003634-06.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELVIS INACIO RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NILDO ULTRAMAR NETO - ES14418

RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante requer, tão somente, a revisão da dosimetria, a fim de redimensionar a pena para o mínimo legal.

Ante a ausência de insurgência quanto à materialidade e a autoria delitiva, bem como por estas terem restado cabalmente demonstradas nos autos, passo a análise das matérias aventadas pela defesa.

Verifico da decisão objurgada, que o Magistrado condenou o apelante pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do CP), cuja pena em abstrato fixada no
caput
do referido dispositivo legal é de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.

Ao fixar a reprimenda básica o MM. Juiz, de forma acertada e levando em conta elementos concretos dos autos, considerou em desfavor do acusado a
culpabilidade
(a vítima é menor de idade, mulher, escolhida por ser frágil) e os
antecedentes
(o réu possui 8 sentenças condenatórias transitadas em julgado).

No que tange à utilização pelo Magistrado, de condenações alcançadas pelo prazo depurador de 5 (cinco) anos para sopesar a circunstância judicial dos antecedentes, noto que inexiste irregularidade.

Digo isso, porque o entendimento do c. STJ é no sentido de que tais condenações constituem meio idôneo para fundamentar a exasperação da pena base, não podendo ser utilizadas, tão somente, para o reconhecimento da reincidência, senão vejamos:

[...] II - No tocante aos maus antecedentes, a jurisprudência deste Tribunal Superior é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base. (STJ - AgRg no HC n. 777.329/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 30/11/2023)
.

Assim, considerando o interstício entre a pena mínima e máxima em abstrato, tenho o importe da sanção básica fixada pelo magistrado, qual seja, 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, atende ao princípio da razoabilidade.

Na segunda fase da dosimetria, embora tenha o réu confessado o crime, depõe contra ele a reincidência, uma vez que algumas das condenações que lhe pesa e que transitaram em julgado em data anterior aos fatos ora apurados, não foram atingidas pelo prazo depurador de 5 (cinco) anos.

Assim, por se tratar de réu multirreincidente, não há que se falar em compensar a confissão com a reincidência, devendo esta última preponderar sobre a primeira.

Destaco que este é o precedente do c. STJ (AgRg no HC n. 781.446/SP, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de 22/2/2023).

Na terceira etapa, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena.

Outrossim, observo que o Magistrado ao fixar a sanção definitiva, aumentou a pena do apelante em 1/6 devido à reincidência, o que está em consonância com o entendimento jurisprudencial:

[...] 4. In casu, promoveu-se a compensação parcial da atenuante da confissão com a agravante da multireincidência, exasperando as penas em 1/6, o que não confronta a jurisprudência desta Corte, pois a compensação integral só é efetivada quando se tratar de apenas uma reincidência. Precedentes. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.073.614/DF, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe de 12/9/2022).

Desse modo, mantenho a condenação em 6 (seis) ano, 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão.

Quanto a pena pecuniária, vejo que o MM. Juiz a fixou em patamar compatível com a pena corporal imposta, de modo que atende ao princípio da razoabilidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro relator para negar provimento ao recurso.